Tribunal: TJDFT
Processo: 0743841-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)0743841-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: VALERIA DE SOUZA LIMA DESPACHO Considerando que o recurso veio desprovido de qualquer cópia ou indicação que possibilitasse a identificação do processo de origem e do ato recorrido, intime-se o agravante para que esclareça, no prazo de 05 (cinco) dias, o número do processo de origem e o ato judicial agravado. Publique-se. 15 de outubro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator